Tribunal: TJSP
Processo: 1053252-38.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL E EMBARGOS À EXECUÇÃO. Apelo dos requerentes. Cerceamento de defesa configurado. Manifestação do perito judicial que não esclareceu dúvida suficientemente. Inteligência do artigo 477, § 2o, do Código de Processo Civil. Precedentes. Recurso dos requerentes provido para reconhecer o alegado cerceamento de defesa, de maneira a afastar a r. sentença e determinar o retorno dos autos ao

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL E EMBARGOS À EXECUÇÃO. Apelo dos requerentes. Cerceamento de defesa configurado. Manifestação do perito judicial que não esclareceu dúvida suficientemente. Inteligência do artigo 477, § 2o, do Código de Processo Civil. Precedentes. Recurso dos requerentes provido para reconhecer o alegado cerceamento de defesa, de maneira a afastar a r. sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento, prejudicada a análise do recurso no mais, e dos apelos interpostos pela parte requerida.